Tribunal: TJDFT
Processo: 0727133-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. acórdão que desproveu agravo interno e manteve a conclusão de intempestividade do agravo de instrumento interposto na origem.
2. A embargante sustenta omissão quanto à análise da alegação de que, após a determinação de emenda ao pedido de cumprimento de sentença e posterior juntada dos documentos exigidos, não houve nova apreciação judicial da emenda, o que afastaria a configuração de pedido de reconsideração.
3. Requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a inexistência de pedido de reconsideração e, por consequência, a tempestividade do recurso anteriormente manejado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se o ven. acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar suposta ausência de reapreciação judicial após a juntada de documentos, circunstância que, segundo a embargante, afastaria o caráter de pedido de reconsideração e influenciaria a análise da tempestividade recursal.
5. Verificar se os embargos se prestam à rediscussão da matéria decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O voto condutor examinou expressamente a dinâmica processual, consignando que o novo pedido repetiu os termos da petição anterior, já indeferida, sendo novamente rejeitado, caracterizando pedido de reconsideração.
7. O vem. Acórdão também registrou que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, sendo irrelevante, para fins de contagem, eventual nova decisão que apenas confirme aquela já proferida.
8. Não se verifica, no caso, omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da embargante com a solução alcançada, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. acórdão embargado.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão 2070903, Conselho Especial, julgamento em 25/11/2025. Acórdão 2059395, Conselho Especial, julgamento em 21/10/2025. Acórdão 1993820, Conselho Especial, julgamento em 29/04/2025.